Tribunal: TJPA
Processo: 0820339-04.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0820339-04.2024.8.14.0401

APELANTE: ERIVELTON SOUSA FRANCA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal que pretende a reforma da sentença que condenou o réu a pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, II, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes provas suficientes de autoria e materialidade do delito de furto qualificado, a justificar a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade do crime está devidamente comprovada por laudo pericial que identificou vestígios de dano em fiação elétrica, condensadoras e eletrocalhas, indicando ação humana voluntária com uso de instrumento contundente, e pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva.

4. A autoria resta evidenciada pelos depoimentos firmes e detalhados da vítima, que reconheceu o acusado como autor do crime e relatou a dinâmica dos fatos, reforçada pelas testemunhas presenciais e pelos policiais militares que efetuaram a prisão.

5. O relato da testemunha ocular, aliado à prisão do acusado em flagrante com o material subtraído e a faca utilizada, reforça a idoneidade da prova e afasta a alegação de dúvida razoável.

6. A jurisprudência reconhece o valor probante da palavra da vítima e dos depoimentos policiais, especialmente quando harmônicos com os demais elementos dos autos.

7. A sentença encontra-se em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado e com o entendimento do STJ quanto à possibilidade de condenação fundada em provas colhidas na fase inquisitiva, quando confirmadas em juízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A palavra da vítima, corroborada por depoimentos de testemunhas e por prova pericial, é apta a embasar a condenação por furto qualificado. 2. É válida a condenação fundada em elementos colhidos na fase inquisitorial, quando confirmados sob o crivo do contraditório em juízo.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 155, § 4º, II; CPP, art. 155.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.4.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Conv. TRF1), Sexta Turma, j. 15.3.2022; TJMG, ApCrim n. 0000097-34.2018.8.13.0324, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane, 1ª Câmara Criminal, j. 22.10.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 12 a 24 de fevereiro de 2026.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Erivelton Sousa Franca apela da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 15 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §4º, II, do CP (ID 27300006).

O apelante pugna pela absolvição, sob o argumento de que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente (ID 27300032).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença (ID 27300035), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 30845923).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste margem para acolher o pleito absolutório, pois há provas substanciais da materialidade e autoria do crime de furto qualificado pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para a manutenção do édito condenatório.

Nesse particular, a
materialidade
restou

comprovada por Laudo Pericial de Levantamento de Local de Crime Contra o Patrimônio nº 2024.01.000551-CCP, o qual concluiu que “havia vestígios criminalísticos de DANOS na fiação elétrica, nas condensadoras e eletrocalha periciada, causado por ação humana e voluntariosa, com utilização de instrumento de ação corto contundente, ou de fricção”, bem como pelos autos de apreensão e entrega da
res furtiva
(ID 27299841, pág. 18/19)

Por sua vez, a
autoria
delitiva exsurge do depoimento judicial da vítima C. V. L., proprietário do estabelecimento comercial, que narrou a dinâmica delitiva com riqueza de detalhes, reconhecendo o acusado, de forma indubitável, como autor do delito, conforme consignado na sentença condenatória, transcrita no essencial:

“A vítima
C. V. L.
, proprietário do estabelecimento comercial (Panificadora Sol), relatou em juízo que o acusado havia ido ao local outras vezes para subtrair fiação elétrica, sendo que percebiam pela manhã, na hora de abrir o estabelecimento, quando não havia luz. Disse que, um vizinho do estabelecimento, chamado Rodrigo, já tinha filmado a ação do acusado, entretanto, na data dos fatos, foi alertado por ele, que avistou o acusado no telhado do estabelecimento, pelo que, cansado dos danos, pedindo apoio de seu filho, saíram ao encalço do denunciado e o encontraram em via pública, carregando um saco de trigo com a fiação subtraída. Acrescentou que chamou a polícia e o acusado foi detido, tendo sido encontrado com ele a faca utilizada para cortar os fios. Explicou que, quando o vizinho Rodrigo lhe ligou, o acusado já estava caminhando no sentido Teatro da Paz, para onde se dirigiu e encontrou o denunciado em frente a um colégio. Alegou que um prestador de serviço de eletricidade, também, lhe comunicou viu o denunciado passando pela frente do estabelecimento na manhã do domingo, quando ele teria passado olhando”. (ID 27300006, pág. 3)

Em complemento, foram ouvidas as demais testemunhas, que corroboram o relato acima, conforme se extrai dos depoimentos a seguir:

“A testemunha
A. C. L.,
filho da vítima, confirmou o relato de seu pai, acrescentando que o acusado havia confessado, após ser detido, que já havia furtado materiais do estabelecimento anteriormente e que os havia vendido.

Por sua vez, a testemunha
Rodrigo Cabral Gonçalves
, morador do Edifício Casablanca, situado em frente ao estabelecimento, relatou que visualizou, da janela de seu apartamento, a ação do acusado sobre o telhado da padaria, tendo ele descido em seguida e colocado o material furtado em um saco. Afirmou que filmou toda a ação do acusado e transmitiu o vídeo via WhatsApp para o proprietário do estabelecimento. Ressaltou que já havia visto o mesmo indivíduo praticando ação semelhante na madrugada anterior.

Os policiais militares que atenderam a ocorrência,
PM DANIEL ALEXANDRE DE CARVALHO MENDES e PM EMANUEL DE ALMEIDA SALES
, confirmaram que, ao chegarem ao local, encontraram o acusado já imobilizado pela vítima e seu filho, portando um saco contendo a fiação furtada, além de uma faca que teria sido utilizada para cortar os fios”. (ID 27300006)

Como se vê inviável acolher o pleito absolutório, visto que
“
nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos” (STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 20.4.2018), sendo certo que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”

(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.2.2022).

Nesse sentido, embora a Defesa alegue que a testemunha Rodrigo Cabral Gonçalves não possuía total capacidade de visualização devido à distância ou obstáculos ("mangueira"), o seu depoimento em juízo é categórico e firme, confirmando que presenciou toda a ação do acusado sobre o telhado, descendo e colocando o material em um saco. Ademais, ele ressaltou já ter visto o mesmo indivíduo praticando ação semelhante na madrugada anterior, o que confere ainda maior segurança ao seu relato.

Outrossim, não se sustenta a tese defensiva de que a condenação se baseou em mera presunção, visto que o réu foi encontrado apenas com fiação “parecida” à que foi furtada. Isso porque o acusado foi abordado imediatamente após a subtração, imobilizado pela vítima e seu filho, em posse da
res furtiva
(a fiação) e, de forma contundente, também com a faca utilizada para cortar os fios. A situação de flagrância logo após o crime, somada ao depoimento de testemunha ocular, é suficiente para afastar a presunção de inocência.

Destarte, prevalece o entendimento jurisprudencial no sentido de que a “apreensão da
res furtiva
em poder do réu inverte o ônus da prova, competindo-lhe provar a origem de sua posse. Em não o fazendo, não há como acolher a pretensão absolutória por ausência de provas.” (TJMG,
ApCrim n. 0000097-34.2018.8.13.0324
, Rel. Des. Mauro Riuji Yamane - Juiz Convocado, 1ª Câmara Criminal, j. 22.10.2024).

À vista de tais elementos
,
constata-se que o juízo sentenciante formou sua convicção em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado, tendo-se valido, para tanto, dos depoimentos da vítima e da testemunha de acusação, os quais, em consonância com os demais elementos informativos constantes dos autos, revelam-se aptos à formação de juízo condenatório. Não há, pois, violação ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, estando a decisão em harmonia com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, que admite a condenação fundada em provas colhidas na fase inquisitorial, quando corroboradas em juízo (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
Rel. Min. Olindo Menezes - Des. Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, j. 15.3.2022).

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/02/2026